Tribunal: TJMT
Processo: 1065410-36.2022.8.11.0001
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1065410-36.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[ALESSANDRA RODRIGUES LEITE - CPF: 023.586.491-98 (RECORRENTE), MARILIA DIOZ ORIONE - CPF: 013.262.761-23 (ADVOGADO), SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - CPF: 395.349.601-87 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065410-36.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065410-36.2022.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:
Alessandra Rodrigues Leite

EMENTA

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO LIMINAR CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – APLICAÇÃO DE MULTA POR INFRAÇÃO NO HIDRÔMETRO AFASTADA– SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - SERVIÇO ESSENCIAL - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A recorrente não se desincumbiu do ônus
probandi
de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que a indenização pleiteada é medida que se impõe.
Não havendo comprovação de que a inspeção e o procedimento administrativo tenham sido acompanhados pela consumidora - em total ofensa ao direito de defesa, tem-se como abusiva a conduta adotada pela empresa recorrente
, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065410-36.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065410-36.2022.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:
Alessandra Rodrigues Leite

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto
.

Ação:
Declaratória de Inexistência de Débito cumulada com Antecipação de Tutela Cumulada com Reparação por Danos Morais.

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(Id. 178064852)
:
julgou parcialmente procedente os pedidos da exordial, declarando a inexigibilidade da fatura discutida nos autos, assim como condenou a concessionária de água ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Recurso Cível Inominado
(Id. 178064856): defendeu a ausência de dano moral, posto que o corte de água ocorreu por irregularidade praticada, sendo seu fornecimento já restabelecido.

Contrarrazões (Id. 178064859):
defendeu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1065410-36.2022.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.°
1065410-36.2022.8.11.0001

Recorrente:
Águas Cuiabá S.A. - Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Recorrida:
Alessandra Rodrigues Leite

VOTO

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95 e do artigo 24 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 003/96/TJMT), os integro a este voto.

Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito
cumulada com indenização por danos morais derivados de corte irregular pela concessionária de serviço de água em residência.

Da análise dos autos, verifica-se que a concessionária de água aduz que a cobrança questionada refere-se à multa por suposta fraude perpetrada no hidrômetro do imóvel da parte ora recorrida.

A comprovação, apresenta ordens de serviço de vistorias realizadas no local, porém não foi apresentado, o essencial Termo de Ocorrência e Inspeção assinado pela autora, inexistindo provas de que o procedimento de averiguação atendeu aos trâmites legais, bem como que o consumidor participou e acompanhou a inspeção realizada.

Isso porque, havendo suspeita de irregularidade no medidor, a concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor e demais equipamentos, na forma do artigo
111 da Resolução da Agência Municipal de Água e Esgotamento Sanitário de Cuiabá (AMAES) no 05/2012
, devendo ser adotado o que está consignado nos incisos I, II e III do mencionado dispositivo:

In verbis.

Art. 111. Constatada a violação dos equipamentos e instalações de medição através de inspeção, que tenha induzido a CONCESSIONÁRIA a erro de FATURAMENTO, serão adotados os seguintes procedimentos:

I - lavratura de Termo de Ocorrência de Irregularidade, numerado sequencialmente, em formulário próprio da CONCESSIONÁRIA, com as seguintes informações:

a) identificação do USUÁRIO;

b) endereço da unidade usuária;

c) número de conta da unidade usuária;

d) atividade desenvolvida;

e) tipo de medição;

f) identificação e leitura do HIDRÔMETRO;

g) selos e/ou LACRES encontrados;

h) descrição detalhada do tipo de irregularidade;

i) assinatura do RESPONSÁVEL pela unidade usuária, ou na sua ausência, do USUÁRIO presente e sua respectiva identificação; (Grifei)

j) assinatura do servidor da CONCESSIONÁRIA;

II - uma via do Termo de Ocorrência de Irregularidade será entregue ao USUÁRIO;

III - caso haja recusa no recebimento do Termo de Ocorrência de Irregularidade, o fato será certificado no verso do documento, que será remetido posteriormente pelo correio ao RESPONSÁVEL pela unidade usuária;

Desta forma verifica-se que a concessionária de água não realizou o procedimento de inspeção na forma devida.

Portanto não assiste razão à recorrente para alegar que o corte se deu por conta de infração no lacre do hidrômetro.

Na presente hipótese, o dano moral decorre da ilicitude da conduta da concessionária de água, ao efetuar o corte indevido, submetendo o consumidor a não ter o serviço essencial de fornecimento de água interrompido.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA E ESGOTO. AUSÊNCIA DE IRREGULARIDADE NO HIDRÔMETRO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO PELAS VIAS ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO FORA DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUZ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Se a concessionaria de água e esgoto efetua cobrança de valores desproporcionais na fatura do consumidor e mesmo após reclamação administrativa não obteve êxito, este fato, configura falha na prestação do serviço, gera a obrigação de indenizar a título de dano moral.
A indenização a título de dano moral deve ser fixada em atenção aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 1017239-14.2023.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 10/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

Mediante a irregularidade do TOI, cujo procedimento da inspeção que não foi acompanhada pela consumidora (sendo realizado somente pelos técnicos da companhia), não se tem como comprovada a regularidade dos débitos, tornando-se inexigível a fatura de recuperação de consumo, como bem determinado na sentença.

No que tange ao valor arbitrado a título de dano moral, este deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias que se fizerem presentes.

Diante dos fatos o quantum fixado a título de danos morais de
R$5.000,00 (cinco mil reais), destinados a recompor os prejuízos morais da recorrida, para o caso em testilha não comporta reforma, tendo em vista que se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

À vista do exposto, não vislumbro razões para modificar o entendimento anteriormente exarado.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 15% (quinze por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023